Tribunal: TCU
Processo: 004.664/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2062/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.664/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Miranda Viana (XXX.381.147-XX); Deborah Neves Pinto (XXX.261.797-XX); Gabriel Fernandes de Sousa (XXX.207.576-XX); Jennipher Christye de Taunay (XXX.858.786-XX); Jose Ramalho dos Santos Neto (XXX.174.436-XX); Lucas Rafael Pinheiro da Silva (XXX.488.556-XX); Murilo Vicente Ferreira de Souza (XXX.721.636-XX); Pedro Henrique de Souza Amorim (XXX.843.416-XX); Raissa Tavares (XXX.058.976-XX); Viviane Reboucas Juliao (XXX.204.646-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.